Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-03.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Nos termos do Art. 1.667, o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas.
2. É cediço que as dívidas contraídas durante o casamento por um dos consortes se presumem revertidas em proveito da entidade familiar. No entanto, as dívidas sujeitas à partilha do casal são aquelas devidamente comprovadas, sobre as quais não pairam dúvidas sobre o momento de sua constituição.
3. Logo, não cabe a partilha de dívida realizada individualmente por um dos cônjuges e sem a devida prova data de sua constituição ou que o respectivo valor foi empregado para o pagamento de passivo do grupo familiar.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.